Tribunal: TJSP
Processo: 0000966-31.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de anulação de contrato de compra e venda de imóvel c/c indenização por danos morais proposta pelo autor no foro do seu domicílio e domicílio de um dos réus. Redistribuição para Vara localizada no foro da situação do imóvel. Impossibilidade. Ação de natureza pessoal, fundada em relação de consumo. Aplicação da regra geral de competência do artigo 46 do

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de anulação de contrato de compra e venda de imóvel c/c indenização por danos morais proposta pelo autor no foro do seu domicílio e domicílio de um dos réus. Redistribuição para Vara localizada no foro da situação do imóvel. Impossibilidade. Ação de natureza pessoal, fundada em relação de consumo. Aplicação da regra geral de competência do artigo 46 do Código de Processo Civil e do disposto no artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. Precedente. Competência da Juíza suscitada da 1a Vara Judicial da Comarca de Cajamar.